Tribunal: TJDFT
Processo: 0704492-07.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0704492-07.2019.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Ante ao retorno dos autos para nova análise ante ao julgamento do Tema 1002 pelo Supremo Tribunal Federal e, considerando já ter a Defensoria Pública manifestado-se, intime-se o Distrito Federal para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se, requerendo o que entenderem direito. Brasília, 31 de outubro de 2023 15:10:30. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador